Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-73.2012.8.11.0022
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000560-73.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 846.927.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR CARDOSO DE SA - CPF: 136.611.108-70 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 846.927.581-04 (APELANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A PRESENTE DATA – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Transcorrido lapso temporal superior a 5 anos desde o último marco interruptivo, qual seja, a publicação da sentença condenatória até a presente data, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente,
como
disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdemar Cardoso de Sá
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
, nos autos da ação penal n. 0000560-73.2012.8.11.0022, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 155,
caput
, do CP
,
à pena de 1 ano, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto
– Id. 151502156, pp. 10-27
.

A defesa requer, preliminarmente, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que decorreu o lapso temporal necessário, conforme o disposto no art. 109 do CP. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, para absolver o apelante pelo princípio da insignificância, uma vez que foi recuperado o produto do furto. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada –
Id. 151502165, pp. 1-5
.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso postulando pelo reconhecimento da declaração da extinção da punibilidade do acusado – Id. 151502169, pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em favor do recorrente, prejudicando-se a análise do mérito recursal – Id. 153483681, pp. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa requer, preliminarmente, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que decorreu o lapso temporal necessário.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ou, sendo superior, não excede a dois”.

A esse respeito, observo que a denúncia foi recebida em
22.1.2013
– Id. 151502150, pp. 39-40 e a sentença condenatória foi publicada em

17.10.2016
– Id.
151502156, pp. 10-27,
sem interrupção de recurso por parte do
parquet
, e foi verificado entre a data da prolação da sentença penal condenatória, até a presente data o transcurso superior a 5 anos, sem ocorrência de qualquer interrupção.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio

in pejus
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o art. 110, § 1º do CP:

“Art. 110.
(...)

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Logo, transcorrido mais de 5 anos da última causa interruptiva, imperioso declarar a extinção da punibilidade do apelante Valdemar Cardoso de Sá quanto à prática do crime de furto, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Valdemar Cardoso de Sá
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023